Tribunal: TCU
Processo: 010.206/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE transferidos pelo FNDE ao Estado de Sergipe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão de irregularidades na execução dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício de 2008. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual as empresas Dianju Distribuidora Atacadista de Alimentos Ltda., HS & J Comércio Serviços e Refeições Ltda., Júlio Prado Vasconcelos Comércio e Representações Ltda., Milamassas Indústria de Alimentos Ltda. - ME., O Mercadão Comércio e Prestação de Serviços Ltda., Pães e Massas Alimentícias Santa Cecília Ltda., Real Alimentos Indústria e Comércio Ltda., R & S Comércio de Alimentos Ltda. e Verdural Distribuidor de Verduras e Frutas Ltda; 9.2. acolher as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. José Fernandes de Lima e Márcio Zylberman, excluindo-os do rol de responsáveis; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Jorge Alberto Teles Prado; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Jorge Alberto Teles Prado, com fundamento no art. 16, III, 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 30/12/2008 584.760,73 9.5. aplicar ao Sr. Jorge Alberto Teles Prado a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis; 9.10. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.